Tribunal: TJDFT
Processo: 0020370-56.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito comercial, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG (Decreto no 57.663/1966) c/c o art. 5o da Lei no 6.840/1980 e o art. 52 do Decreto Lei 413/69.
3. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", prevê em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”, de modo que a adicionar mais 140 dias de suspensão ao prazo prescricional.
4. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (Acórdão 1656137, 00121756520118070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
6. Recurso conhecido e desprovido.